Tribunal: TJDFT
Processo: 0763785-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO CAUTELAR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA BOA-FÉ. INTERESSE DO BEM PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de restrição judicial incidente sobre veículo automotor sequestrado no âmbito do processo no 0711609-90.2025.8.07.0001, que apura atuação de organização criminosa envolvendo agentes públicos e empresas, sob alegação de propriedade do bem pelo apelante e ausência de vínculo com os delitos investigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou a propriedade e a boa-fé na aquisição do veículo; e,(ii) estabelecer se é possível o levantamento da restrição judicial antes do trânsito em julgado da ação penal, quando o bem pode estar vinculado à prática criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausente demonstração de que o veículo não possui relação com os fatos criminosos investigados e ausente comprovação da propriedade do veículo, resta configurado fato impeditivo ao levantamento da restrição judicial.

4. Ausentes sentença condenatória com trânsito em julgado os embargos de terceiro que versem sobre sequestro cautelar não podem ser julgados, nos termos do artigo 130 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120 e 130, parágrafo único; CTB, art. 233.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2004401, Apelação Criminal no 0706433-64.2024.8.07.0002, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.05.2025, DJe 06.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2095669, Apelação Criminal no 0705143-77.2025.8.07.0002, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25.02.2026, DJe 10.03.2026.